Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-28.2020.8.11.0091
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-28.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 043.561.641-21 (APELANTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), IAN FELIPE BENEDITO - CPF: 034.723.501-80 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO COSTA DE SOUZA - CPF: 040.052.691-33 (ASSISTENTE), CASSIANO JEAN CATARINO DA SILVA - CPF: 044.973.051-47 (ASSISTENTE), IAN FELIPE BENEDITO - CPF: 034.723.501-80 (ASSISTENTE), SADRAQUE BORGE ANDRADE - CPF: 031.214.391-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, não há falar em absolvição pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, na Lei n. 11.343/2006, nem em desclassificação para o delito capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, em ambas as fases processuais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Alex Santos da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1000808-28.2020.8.11.0091, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que o condenou à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa
, no valor de 1/15 do salário-mínimo vigente, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o apelante busca a sua absolvição, sustentando que inexistem provas suficientes quanto à autoria delitiva que lhe foi atribuída, ou, de forma subsidiária, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 74639021).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela manutenção da sentença impugnada (Id. 74639025).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 80540968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como apontado, o apelante
Alex Santos da Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor de 1/15 do salário-mínimo vigente.

Irresignado, busca no presente apelo a sua absolvição, alegando que inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva, ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação do crime que lhe fora imputado para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que o apelo não merece provimento.

A propósito, antes de adentrar no cerne da questão, transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 03h00, na Avenida Mato Grosso do Sul cruzamento com a rua Piauí, Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Alex Santos da Sila, de forma consciente e voluntária, trazia consigo e transportava para fins de traficância várias porções de substância análoga a maconha, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e imagens das drogas apreendidas.

Detalhamento dos Fatos:

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os policiais militares realizariam rondas no Município de Nova Bandeirantes, ocasião em que visualizaram dois indivíduos numa motocicleta.

Narra o caderno investigativo que os policiais pediram para os motociclistas pararem e em buscas pessoais foi encontrado em poder do denunciado Alex uma porção de substância análoga a maconha, dentro de sua cueca, contendo aproximadamente 250 gramas.

Ao ser inquirido na delegacia o denunciado Alex confessou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos. Realizado o laudo pericial, constatou-se a presença de Cannabis Sativaa L. “Maconha”
(...)”
(Id. 74637966).

Após análise minuciosa dos autos verifico que não comportam amparo as súplicas absolutória ou desclassificatória.

A materialidade, embora não questionada, encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (Id. 74637962, pp. 67-69), termo de apreensão (Id. 74637962, p. 70), auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id. 74637962, pp. 107-108), foto da droga apreendida (Id. 74637962, p. 109), e laudo preliminar (Id. 74637957, pp. 9-10).

No que diz respeito à questionada autoria delitiva, as provas produzidas nos autos são seguras, indicando o envolvimento do apelante com a malfadada traficância.

A propósito, na esfera policial, o próprio apelante alegou que “(...)
pediu para o seu amigo Ian Felipe Benedito o levar próximo ao cemitério da cidade, pois iria realizar a entrega de cerca de 250 gramas de maconha para pessoa conhecida como Paraguai
(...)” (Id. 74637962, p. 78).

Em Juízo, o apelante mudou suas declarações, relatando, dessa vez, que estaria na casa de determinada pessoa, e que lá comprou a droga por volta de 1 hora da manhã, pelo valor de duzentos reais, com a finalidade de a consumir, bem como que é usuário de entorpecentes desde os seus dezesseis anos. (mídia em Id. 73638999)

Contudo, sua retração judicial, além de inverossímil, encontra-se isolada nos autos e é facilmente derruída pelas declarações dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Nesse tocante, o policial militar
Cassiano Jeani Catarino da Silva
, em juízo, relatou que estava realizando ronda pela avenida Mato Grosso do Sul, quando então deparou-se com uma motocicleta com duas pessoas, e por visualizar atitude suspeita, os abordou, encontrando uma porção de maconha no interior das roupas íntimas do apelante. (mídia em Id. 74638957)

Ele reportou ainda que o recorrente lhe disse que passaria a droga para uma pessoa que estava em um veículo Gol vermelho, e que a substância ilícita valeria de mil e quinhentos a mil e seiscentos reais.

Tal relato foi corroborado pelo policial miliar Rodrigo Costa de Souza, que ressaltou que encontraram “um tijolo” de droga com Alex, e que ele disse que haveria pegado a droga em uma casa verde de dois rapazes, de alcunha “Coruja” e “Japão”, e que a entregaria para alguém conhecido como “Paraguai”, que estaria na saída para a cidade de Nova Bandeirantes. (mídia em Id. 74638958)

Nesse particular, a apreensão de quantia de droga suficiente para a distribuição, aliada à confissão extrajudicial do apelante, e, sobretudo, ao fato de que os policiais disseram que o apelante também havia lhes confirmado que realizaria o comércio da droga, são fatores que fazem crer que a conduta realizada pelo recorrente se adequa ao verbo “vender” exposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as etapas de persecução penal, são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outra vertente, apesar de o apelante ter sustentado em Juízo que é apenas usuário de drogas, e que aquele entorpecente seria para consumo próprio, repito, não há nenhum elemento de prova que dê amparo a sua alegação.

Na realidade, a pretensão do apelante, ao dizer que todo aquele entorpecente – 250g de maconha –, era apenas para consumo próprio, é zombar da capacidade de discernimento dos julgadores.

É de notório conhecimento, para quem atua no meio forense, especificamente na área criminal, que para cada “cigarrinho de maconha” é utilizado, em média, um grama da droga, o que equivale dizer que o apelante tinha em seu poder entorpecente em quantidade suficiente para a confecção de aproximadamente duzentos e cinquenta cigarros da droga.

Diante desse cenário, não vejo como dissociar que a droga apreendida também era destinada à mercancia, lembrando neste tocante, que a condição de usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de ser ele traficante, uma vez que é bastante comum que o agente ostente as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 47165/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha

– Julgado em 25.9.2012).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento das súplicas, absolutória ou desclassificatória, devendo a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença anexa (Id. 74639007).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Alex Santos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021